Tribunal: TJSP
Processo: 1501419-94.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2017 – Município de Campos do Jordão – Ajuizamento de execução fiscal contra devedor já falecido – Sentença que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV do CPC – Substituição do polo passivo – Impossibilidade processual, uma vez que o executado faleceu antes do ajuizamento da ação – Irregularidade da CDA reconhecida – violação

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2017 – Município de Campos do Jordão – Ajuizamento de execução fiscal contra devedor já falecido – Sentença que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV do CPC – Substituição do polo passivo – Impossibilidade processual, uma vez que o executado faleceu antes do ajuizamento da ação – Irregularidade da CDA reconhecida – violação do artigo 202 do CTN e do artigo 2o, §5o e §6o, da LEF – Observância da vedação expressa da Súmula 392 do C. STJ – Obrigação acessória do executado em atualizar o cadastro municipal – A não atualização das informações do cadastro municipal é mera obrigação acessória do contribuinte que caracteriza no máximo infração administrativa – Sentença mantida – Recurso não provido.